Tribunal: CARF
Processo: 11080.903385/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903385/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.381 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ.
Tendo restado comprovado através de documentação hábil e idônea a
existência de pagamento indevido ou a maior, há de ser reconhecer o direito ao
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se do Recurso Voluntário (e-fls. 47/57) em face do Acórdão da 4a Turma da
DRJ/Brasília (e-fls. 37/42) que julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, ao não
reconhecer o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903385/2009-89
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903385/2009-89

Dos Fatos
O contribuinte transmitiu PER/DCOMP no 35962.40565.300606.1.3.04-3629,
através da qual pleiteia compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ, no valor original de R$ 104.325,17, relativo ao 4o trim/2005, para compensar com débitos
próprios.
O Despacho Decisório de fl. 04 indeferiu o pedido de compensação, posto que o
pagamento encontrava-se integralmente alocado a débitos do contribuinte.
Ciente do Despacho, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
na qual alegou erro quanto ao valor do débito confessado em DCTF. Apresentou DIPJ, DCTF
retificadora e memorial de cálculo.
A 4a Turma da DRJ/Brasília julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, ao rejeitar o pedido de crédito tributário contra a Fazenda Nacional, por falta de
provas quanto à liquidez e certeza, conforme Acórdão (e-fls. 37/42), cuja ementa e dispositivo
transcrevo, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em 10/01/2014, o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ (AR e-fl. 45) e, em
05/02/2014, apresentou Recurso Voluntário, através do qual, em síntese, reitera a existência de
crédito e junta os seguintes documentos:
a) cópia DIPJ (e-fls. 86/106);
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903385/2009-89

b) cópia de balancete verificação mensal, dos meses de março, junho, setembro e
dezembro/2005 (e-fls. 108/168);
c) cópia do Razão Contábil (e-fls. 170/171);
d) cópia livro Diário e Balanço Patrimonial (e-fls. 173/179).
Este Colegiado, sob outra composição, decidiu por maioria, vencido o Relator,
converter o julgamento em diligência, pois para ser reconhecido o direito creditório, faltava a
confirmação do IRRF, que compõe a apuração do IRPJ do trimestre.
O Relatório da Diligência foi anexado às fls. 455-457.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, após retorno da Diligência, os autos retornaram para
julgamento.
A Diligência confirmou a retenção na fonte utilizada no cálculo do tributo no
montante de R$ 201.497,39 e findou por reconhecer a existência do crédito pleiteado no valor de
R$ 104.325,17, conforme trecho do relatório abaixo reproduzido (fl.456):
11. A análise das questões a serem esclarecidas na presente diligência, portanto,
levará em conta elementos até então inexistentes no processo. Senão vejamos.
12. No que tange o IRRF utilizado no cálculo do tributo (R$ 201.497,39), registro que
encontra respaldo nos comprovantes de retenção dispostos às folhas 227 a 228, 241 244
e 253, nas Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) carreadas às
folhas 443 a 447 e nos lançamentos contábeis consignados às folhas 223 a 226, 239 a
240, 242, 254, 256 a 257, 273 e 290. Os subsídios disponíveis certificam a efetiva
retenção de acordo com o art. 55 da Lei n° 7.450/85 c/c art. 943, § 2°, do Decreto n°
3.000/99, bem como o oferecimento à tributação das receitas relacionadas à retenção,
conforme preconiza o inciso III do § 4°, do art. 2° da Lei n° 9.430/96.
13. Seguindo nas verificações, identifico que os documentos contábeis disponibilizados
pela pessoa jurídica estão em consonância com as informações prestadas nas
declarações entregues ao Fisco. Serão, portanto, considerados válidos para o
entendimento do ocorrido.
14. Tais elementos conduzem a seguinte conclusão: o IRPJ apurado no 4°
trimestre/2005, antes de quaisquer deduções, importa em R$ 1.732.341,65.
Considerando-se o incentivo fiscal (PAT) e o IRRF passível de utilização, resta um
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903385/2009-89

saldo a pagar de imposto no montante de R$ 1.518.265,77. Tal valor é o que deve estar
registrado na DCTF.
15. Nesse aspecto, esclareça-se que a contribuinte foi parcialmente diligente. Retificou a
DCTF relativa ao mês de dezembro/2005 para expressar o valor correto devido, mas
esqueceu de alterar os registros referentes ao 4° trimestre/2005 expressos na DCTF do
mês de março/2006 (folhas 448 a 452). E esse é o motivo para que todos os pagamentos
relacionados à matéria estejam integralmente alocados, sem saldo disponível para
eventual restituição/compensação (454).
16. Em que pese a pendência de retificação, o que dá falsa ideia de inexistência de
direito, pode-se concluir que há respaldo para o reconhecimento do montante
discutido no Recurso Voluntário. Isso porque o confronto entre o IRPJ a pagar
apurado (R$ 1.518.265,77), as compensações certificadas pelo CARF (R$
700.546,79) e os pagamentos confirmados na base de dados da RFB (R$
922.044,15) demonstra a existência de crédito favorável à pessoa jurídica no valor
original de R$ 104.325,17.
Com relação à provas juntadas em sede de recurso voluntário, as mesmas devem
ser recebidas e analisadas, porque trazidas para contrapor razões de decidir da DRJ (art.16, 4o do
Decreto n. 70.235/72).
É verdade que as provas, não se encontravam completas, tendo sido necessário
intimar o contribuinte a complementá-las, conforme ressalta a Autoridade Fiscal que conduziu a
diligência, quando declara que levou em consideração documentos que não constavam nos autos
e que foram obtidos através de intimação.
Com efeito, a diligência determinada por este Colegiado previu a intimação do
contribuinte para complementar as provas relativas à retenção na fonte, tendo em vista a
Recorrente ter trazido aos autos a prova indicada para contrapor a decisão recorrida, qual seja, a
escrituração contábil e fiscal, sendo um início bastante razoável de prova, no caso em tela. Além
do que, se não houver omissão de declaração de DIRF, a retenção na fonte poderia ser
confirmada pela Unidade de Origem.
Feitas essas considerações, voto por reconhecer um direito creditório referente
a pagamento indevido ou a maior de IRPJ no valor original de R$ 104.325,17, e por
homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903385/2009-89

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital